Tribunal: TJBA
Processo: 8034827-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034827-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: GUSTAVO PINHEIRO MATOS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. INDICAÇÃO DE MÉDICO ASSISTENTE. URGÊNCIA CLÍNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão que concedeu parcialmente tutela de urgência, determinando o custeio, no prazo de 48 horas, de tratamento cirúrgico em hospital credenciado, conforme relatório médico apresentado por Gustavo Pinheiro Matos, beneficiário do plano de saúde, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a indicação de tratamento por médico assistente prevalece sobre o parecer de junta médica da operadora; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em face de plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A análise em sede de agravo de instrumento limita-se à verificação dos requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano —, sem adentrar o mérito da necessidade do tratamento.

4. O relatório médico circunstanciado, elaborado por profissional credenciado, descreve infecção ativa, risco de lesão neurológica e outras complicações, demonstrando plausibilidade do direito e urgência da medida.

5. Parecer de junta médica administrativa não afasta, por si só, a validade da indicação clínica realizada por profissional responsável pelo acompanhamento direto do paciente.

6. A jurisprudência prestigia a autonomia do médico assistente, sobretudo diante de quadro clínico urgente, reconhecendo que a recusa administrativa do plano de saúde não vincula o Poder Judiciário.

7. A caracterização do procedimento como odontológico ambulatorial não se sustenta diante da complexidade técnica e do risco envolvido, que justificam o uso de ambiente hospitalar.

8. A multa cominatória fixada mostra-se proporcional à urgência do caso e adequada para garantir a efetividade da medida, respeitando os limites de razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
i)
A indicação de tratamento realizada por médico assistente credenciado prevalece, em sede de tutela de urgência, sobre parecer de junta médica administrativa da operadora.
ii)
A urgência clínica evidenciada em relatório médico específico justifica o deferimento de tutela provisória para garantir o início imediato do tratamento.
iii)
A recusa de cobertura baseada exclusivamente em reclassificação contratual ou parecer técnico interno não afasta, por si só, a configuração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 300, 931, 937 e 1.016; Lei 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI 1.0000.24.444959-1/001, Rel. Des.ª Mônica Libânio, j. 12.03.2025; TJMG, AI 1.0000.25.108267-3/002, Rel. Des. Wauner Batista Ferreira Machado, j. 01.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8034827-12.2025.8.05.0000
interposto
por AMIL ASSIST
Ê
NCIA M
É
DICA INTERNACIONAL S.A., que se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo da
20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador nos autos da ação nº 8095567-30.2025.8.05.0001

contra
ela
ajuizada por
GUSTAVO PINHEIRO MATOS, ora Agravado.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA